Tribunal: STF
Processo: RHC 214804
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.32) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    ““PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O paciente foi condenado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. Esse dispositivo não diz respeito à proteção que é dada à mulher pelo art. 17 da Lei n. 11.340/06. A agravante genérica do art. 61, II, f, aplicada no crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, fala sobre o acusado se aproveitar de situações com abuso de autoridade, prevalecendo da coabitação, e usar de violência contra a mulher. 2. A instância ordinária entendeu por ter sido consumada a ameaça e que o temor da vítima foi confirmado nas duas vezes em que foi ouvida, além do registro de ocorrência e do requerimento de medida protetiva. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 706.011/SC – eDOC.26)



    Busca-se em suma reforma na dosimetria da pena operada pelas instâncias ordinárias, pois “as circunstâncias da ameaça terem se dado em contexto de violência doméstica que foi utilizada tanto para qualificar o crime (art. 17 da Lei 11.340/06) quanto para agravar a pena (art. 61, II, “f” do Código Penal), incorrendo, assim, em indevido bis in idem.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem pontuou a PGR em parecer:



    “Dos autos verifica-se que o acórdão objurgado encontra-se em sintonia com o entendimento dessa Corte Suprema, no sentido de que a combinação das disposições do art. 17 da Lei nº 11.343/06 e do art. 61, II, “f” do Código Penal não implica repetição de sanção em decorrência do mesmo fato, o que poderia caracterizar bis in idem, mas tão somente a correta aplicação da pena a um delito submetido a um regime jurídico diferenciado. 



    O acima evidenciado é referendado pelos julgados proferidos no RHC 172842/SC, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 26/02/2021; no RHC 192287 AgR/SC, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/04/2021 e no HC 178358 AgR/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/05/2020, aplicáveis ao caso, guardadas as devidas adequações.” (eDOC.51)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente